Tribunal: TJPA
Processo: 0803678-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803678-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: REANE PANTOJA SOARES

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ARTS. 318, INCISO V, 318-A E 318-B, TODOS DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE PERMITA A CONCESSÃO DE OFÍCIO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema, todavia, não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido, pois o fato de ser mãe de filhos menores de doze anos não foi um obstáculo para abstê-la de cometer o crime, o qual, inclusive, era realizado dentro da própria casa onde o casal reside com os filhos, colocando em risco o bem-estar dos menores.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA por unanimidade de votos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de REANE PANTOJA SOARES, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do processo de execução criminal n.º 2004031-57.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
24.06.2020
, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado os crimes do
art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do CPB
.

No curso do processo, o juízo
a quo
, considerando a primariedade da ré, bem como, o fato de ela ter quatro filhos menores de 12 anos de idade, proferiu decisão interlocutória beneficiando-a com medidas cautelares diversas da prisão. Assim, durante a tramitação processual, a ré cumpriu rigorosamente todas as condições que lhes foram impostas, nunca se envolvendo em nenhum tipo de delito.

Ocorre que a ré foi processada e condenada à pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, com o pagamento de 883 dias-multa pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como, à pena de 03 anos e 03 meses de reclusão, com o pagamento de 100 dias-multa, pelo crime de corrupção ativa, sendo-lhe imposto o regime inicialmente fechado. O
mandado de prisão foi expedido e cumprido no dia 12.11.2022
.

A defesa, então, pleiteou fosse concedida a prisão domiciliar à ré, o que foi indeferido, de forma arbitrária
, pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA.

Alegam os impetrantes, assim, a
ilegalidade da custódia da paciente,
uma vez que ela possui o direito à
prisão domiciliar
, nos moldes dos arts. 318-A e 318-B do CPP e art. 117, inciso III da LEP, por ser
mãe solteira de cinco filhos menores de idade, sendo três deles menores de 12 anos
, que dependem de seus cuidados, uma vez que se encontram com a avó materna, a qual é pessoa idosa, encontrando-se acamada em virtude de uma fratura no fêmur, decorrente de queda.

A liminar foi
indeferida
por ausência de requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece:

“(...) Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC no lugar do recurso adequado.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP com os temperos da jurisprudência.

Segue trecho da decisão de indeferimento:

‘1. A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade da custodiada cuidar de seus filho menores.

2. O Conselho Tutelar encaminhou Relatório da visita realizada na residência da tia materna das crianças, no qual não registra situação de vulnerabilidade das crianças, apenas dificuldade das crianças porque tem que cuidar também dos próprios filhos.

3. Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena de 11 anos e 07 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação DEFINITIVA, pela prática do crime de tráfico de drogas., circunstâncias que não se amoldam à previsão legal de concessão de prisão domiciliar encravada no art. 318A, inciso I, do CPP, art. 117 da LEP e jurisprudência.’ (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do Sistema SEEU,
observa-se que a pretensão não pode ser conhecida.

Isso, porque, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado –
no caso em tela, o agravo de execução, dado que a ré já cumpre condenação definitva
–

a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada
, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade.

Da atenta leitura das informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que a decisão que indeferiu a prisão domiciliar da paciente
não merece reparo
.

É cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

É que, embora seja mãe de pelo menos dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidões de Nascimento de fls. 17/18 (ID 13021941), e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, de acordo com o informado pela autoridade coatora, bem como, pelo que se verifica do parecer técnico do Centro de Reeducação Feminino, constante dos autos do processo de execução, a paciente e o corréu Antônio Carlos do Nascimento foram flagrados executando atividades de tráfico de drogas
na própria residência de ambos, onde funcionava um ponto de venda de entorpecentes
, tendo a polícia encontrado, embaixo do sofá, sacos plásticos cortados, semelhantes aos utilizados para embalar entorpecentes, também encontrando, no quintal da propriedade, 55 (cinquenta e cinco) trouxinhas de “oxi” dentro de 01 (uma) lata. Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão aos acusados, ocasião em que eles ofereceram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que os policiais não atuassem em flagrante.

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
de vez que o fato de ser mãe de filhos menores de doze anos não foi um obstáculo para abstê-la de cometer o crime, o qual, inclusive, era realizado dentro da própria casa onde o casal reside com os filhos, colocando em risco o bem-estar dos menores.

Aliás, do relatório constante da fl. 32 (ID 13074380), o Conselheiro Tutelar informa que uma das menores, filhas da paciente, já foi acolhida por já ter cometido atos infracionais análogos ao furto.

Portanto, o caso dos autos revela situação excepcional, que não autoriza a concessão de prisão domiciliar da paciente,
até para garantir a preservação da integridade física e psicológica de seus próprios filhos, expostos aos riscos do crime por ela praticado.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PROSÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPSIONALÍSSIMA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS MANTIDAS. TRÁFICO REALIZADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. II - Na hipótese, embora as condutas em tese perpetradas pela agravante não tenham sido cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. Isso porque, a agravante foi flagrada com grande quantidade e variedade de drogas (quinhentos e setenta e seis quilogramas de cocaína) supostamente destinadas ao tráfico, além de "lidocaína e tetracaína, substâncias químicas de efeito analgésico, destinadas à mistura junto à cocaína para aumento de volume e massa, conforme auto de exibição e apreensão" que eram mantidas em seu domicílio, tendo o v. acórdão recorrido destacado que "os elementos de convicção colhidos indicam que o fato de ser mãe de filhos menores de doze anos não foi um obstáculo para coibi-la da prática criminosa, inclusive, com realização da traficância dentro da própria casa onde o casal JULIANA e RICARDO reside", tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, para a preservação da integridade física e psicológica de seus próprios filhos, expostos aos riscos inerentes à atividade ilegal supostamente praticada pela ora agravante. Precedentes. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 153.524/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie. 2. Com efeito, a fundamentação utilizada para indeferir a prisão domiciliar à agravante mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima. A decisão impugnada ressaltou que "[...] foi apreendida considerável quantidade de entorpecente, na residência da paciente, e segundo informa a decisão atacada 'a custodiada praticava o tráfico de drogas no interior da própria casa e afirmou que se utilizava do filho para passar desapercebida, ressaltando-se que estava com a criança no colo no momento da prisão. [...]'". 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 693.031/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. - A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO Nº 143.641/SP E ART. 318, DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117, DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR E SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. - Verifico que é inaplicável, na hipótese, o entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do HC coletivo nº 143.641⁄SP e art. 318, do CPP, pois a condenação da paciente já transitou em julgado. - Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.” (AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). - O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), o que não se constata no caos em apreço. - O fato de a paciente possuir filho menor não autoriza, por si só, a aplicação analógica do disposto no artigo 117, da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não restou comprovado nos autos. Na espécie, não obstante ser mãe de crianças menores de 12 anos, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado com imposição de regime fechado pela prática de crime cometido com violência (roubo majorado), como bem destacado pela autoridade inquinada coatora nas informações judiciais (ID. 4751901). Além disso, in casu, não se infere dos autos que a paciente é a única capaz de prestar os necessários cuidados dos filhos menores, notadamente porque as crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna que, mesmo antes da prisão da paciente, sempre colaborou com a criação dos menores, que estão recebendo toda a assistência emocional e financeira necessária para seu pleno desenvolvimento, estando bem alimentados, frequentando a escola e dormindo em quarto próprio, conforme consignado no relatório do Conselho Tutelar (ID. 4613927). - No ponto, ressalto, ainda, que, conforme o Relatório Psicossociopedagógico produzido pela Defensoria Pública e acostado no ID nº 4613932, a própria paciente informou que, mesmo antes de ser presa, a avó materna sempre ajudou na criação das crianças, residindo todos juntos: avós, crianças e o tio. - Não há evidências de que os menores estejam em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, como tratado acima.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA - 0801627-10.2021.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 05-04-2021, Publicado em 07-04-2021
)

Ante o acima exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada, determinando ao Juízo
a quo
que adote as providências necessárias para garantir a absoluta e integral proteção da(s) criança(s).

É o voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2023